Tribunal: CARF
Processo: 10530.904528/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904528/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.787 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NORMAS PROCESSUAIS - PRAZOS - REVELIA.
Desconhece-se do recurso voluntário apresentado a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário. Ausente, momentaneamente, a conselheira Juciléia de Souza Lima.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e
Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls.
06/09.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana/BA homologou em
parte a Dcomp, sob o fundamento de que “Analisadas as informações relacionadas ao
documento acima identificado, houve reconhecimento de direito creditório conforme descrito
no quadro abaixo”, conforme Despacho Decisório às fls. 10.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, insistindo na homologação integral, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904528/2011-86
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

No tópico "Da Glosa de Créditos Decorrentes da Aquisição de Bens
Utilizados como Insumos", segundo a contribuinte, a autoridade fiscal "procedeu à
glosa do montante de R$ 1.040,04 a título de créditos decorrentes da aquisição de
bens utilizados como insumos relativos ao 2o trimestre de 2007, dos quais (i) R$
86,92 no mês de abril, alusivo à Nota Fiscal n° 5666, que não fora apresentada pela
Requerente; e (II) R$ 953,12 relativo à competência de maio, cuja origem não fora
especificada no Relatório de Fiscalização".
No que se refere à glosa de R$ 86,92, a manifestante reconhece a procedência
de sua exclusão da base de cálculo do crédito perseguido. Já quanto à glosa de R$
953,12, afirma que não "tem meios de subsistir, uma vez que o Auditor Fiscal
responsável pela apuração ora impugnada não logrou especificar a origem do crédito
glosado, não tendo se dignado, sequer, a discriminar a(s) Nota(s) Fiscal (ais) que
haveriam de suportar o montante cujo creditamento foi considerado indevido!",
preterindo o seu direito de defesa.
No tópico seguinte, Da Glosa de Créditos Decorrentes da Contratação de
Serviços Utilizados na Consecução do Objeto Social da Requerente, após narrar que
a fiscalização glosou os créditos decorrentes da contração de serviços de transporte e
de alimentação por entender que tais serviços não se referem a insumos — alínea "b"
do inciso I do parágrafo 5o do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247/2002 —,
discorreu sobre a não cumulatividade da Cofins, partindo de seu suporte constitucional
(art. 195) e da Lei no 10.637/2002 para concluir que: i) esta lei disciplinou
expressamente que os créditos apurados na forma do art. 3o aplicam-se aos bens e
serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos pela pessoa jurídica; ii) a
legislação não vincula o direito à apropriação dos créditos alusivos a serviços
contratados pela pessoa jurídica ao consumo direto no processo produtivo, exigindo,
tão somente, que a despesa correlata tenha sido incorrida na consecução do seu objeto
social, junto à entidade situada em território nacional; e iii) resta claro que todos os
serviços contratados, desde que vinculados à sua atividade empresarial, devem ensejar
o direito ao regular aproveitamento de créditos a título de PIS.
Assevera que a Instrução Normativa SRF no 247/2002 restringiu de forma ilegal
e equivocada o conceito de insumo — previsto na legislação do IPI. Trouxe à baila o
conceito de insumo de doutrinadores e acórdãos do CARF que não restringem o
conceito de insumo apenas aos empregados diretamente na produção, mas a todos os
créditos decorrentes de custos e despesas incorridas na produção e venda do produto.
Mencionou ainda, em relação aos gastos classificáveis como custos de
produção, o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações da FIPECAF, que
discriminaria tais gastos, bem como a norma do IBRACON, que traz a definição de
custo e critérios para sua avaliação. Ainda nessa esteira, acrescenta serem geradoras de
crédito, a teor do art. 299 do RIR e da NPC 02 e 14 do IBRACON, as despesas
incorridas relacionadas às receitas em voga. E concluiu o tópico:
3.31. E, de acordo com o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações,
da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI,
"as despesas operacionais constituem-se as despesas pagas ou incorridas para vender
produtos e administrar a empresa (...)”.
3.32. Feitas tais considerações conclui-se pela possibilidade de manutenção
dos créditos de PIS sobre as despesas efetuadas com a contratação de serviços de
transporte de pessoal e alimentação prestados pelas HILA TRANSPORTES LTDA. e
pela GRAN SAPORE BR BRASIL S.A, no valor total de R$ 10.397,27; dado que
necessárias à consecução do objeto social da Requerente, em conformidade com as
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

disposições veiculadas na Lei n° 10 jurisprudência emanada do CARF, ser
reformada.
Já no tópico "Da Glosa de Crédito Extemporâneo", a contribuinte - após
afirmar que a autoridade fiscal valeu-se de interpretação equivocada do inciso I do §
3o da Instrução Normativa no 600/2005 - discorreu sobre os motivos que a levaram a
não contabilizar tempestivamente o crédito e que, embora não tenha declarado tais
importâncias nos DACON's, apropriou-se desses créditos dentro do prazo
prescricional de 05 anos.
Asseverou que o seu procedimento não trouxe nenhum prejuízo ao fisco e, na
sequência, voltou a discorrer sobre a sistemática da não cumulatividade e sobre o
entendimento do IBRACON. Reproduziu ementa de uma solução de consulta e lições
doutrinárias sobre o tema. E concluiu:
4.20. Diante de todo o exposto, resta demonstrado que o procedimento adotado
pela Requerente se mostra absolutamente legítimo, afeiçoando-se iníqua a pretensão
do Fisco de glosar os créditos pelo que impende seja prontamente apropriados dentro
do prazo de cinco anos, reformada a decisão recorrida, com a conseqüente
confirmação dos créditos de PIS, utilizados no 2o trimestre de 2007, relativos a
insumos adquiridos através Notas Fiscais emitidas entre os meses de janeiro e
dezembro de 2005, sob pena de locupletamento ilícito do Estado.
Por fim, no pedido, requereu que "sejam acolhidas as sólidas razões fincadas
na presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo-se o direito creditório no
valor de R$ 274.594,03 - já reconhecida a procedência da glosa do valor de R$ 86,92
- homologando-se, por conseguinte, a compensação declarada até o limite do direito
creditório reconhecido.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão no 14-86.713, às fls. 99/112, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços quando aplicados ou
consumidos diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
JURISPRUDÊNCIA DO CARF. NÃO VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF não possuem caráter vinculante para a DRJ.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a retificação do
Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. OCORRÊNCIA.
A glosa de crédito tributário deve estar devidamente fundamentada com a descrição
clara e precisa dos fatos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que seja revertida a glosa dos créditos do PIS, efetuada pela Fiscalização e mantida
pela DRJ, sobre os custos/despesas incorridos com serviços de transporte e alimentação de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

funcionários utilizados no seu processo produtivo (mineração) e, ainda, a reversão da glosa dos
créditos aproveitados extemporaneamente.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre o seu processo
produtivo, o direito ao aproveitamento de créditos na sistemática não cumulativa do PIS, citando
e transcrevendo jurisprudência do CARF, concluindo que faz jus aos créditos descontados sobre
os referidos custos/despesas. Em relação aos serviços de transporte e alimentação de
funcionários, alegou que as minas exploradas estão afastadas dos centros urbanos e que o
fornecimento de refeições não caracteriza mera liberalidade, mas imposição legal em vista de sua
atividade mineradora e, ainda, que tais serviços enquadram-se no conceito de insumo pelo fato
de estarem correlacionados com a consecução do seu objeto social; já em relação ao
aproveitamento extemporâneo de créditos, que a própria Lei no 10.637/2002 prevê que o crédito
não aproveitado no mês pode ser aproveitado em períodos seguintes; alegou ainda que a
exigência da retificação dos Dacon e das DCTF, nos termos do art. 11 da IN SRF no 590/2005,
bem como no novel EFD-Contribuições, para o aproveitamento extemporâneo, não tem respaldo
legal.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente não atende aos requisitos do art.
67 do Anexo II do RICARF por ter sido interposto intempestivamente.
Na sessão realizada em 17 de outubro de 2021, este processo foi colocado em
pauta. Contudo, naquela sessão surgiu uma dúvida quanto à tempestividade do recurso
voluntário apresentado pelo contribuinte.
A Unidade de Origem informou por meio do Despacho às fls. 211, datado de
27/09/2018, que o recurso voluntário foi apresentado tempestivamente. Segundo este despacho, a
data da ciência (intimação) da decisão da DRJ ocorreu em 13/08/2018 e o Termo de Solicitação
de Juntada do recurso voluntário se deu em 10/09/2018.
No entanto, ao contrário do que consta daquele despacho, o Termo de Solicitação
de Juntada (recurso voluntário) às fls. 115 comprovam que o acórdão foi apresentado na data de
21/09/2018 às 14:11:03 horas e não em 10/09/2018, conforme informado naquele despacho.
Ressaltamos ainda que o recurso voluntário, segundo a data constante ao seu final
às fls. 152, foi redigido e/ ou concluído na data de 18/09/2018; assim, não poderia ter sido
apresentado à Unidade de Origem na data de 10/09/2018.
Em face dessas divergências, os autos foram baixados em diligência à unidade de
origem para que esclarecesse a dúvida, quanto à tempestividade do recurso voluntário do
contribuinte, nos termos da Resolução no 3301-001.738.
Em atendimento à Resolução, a unidade de origem expediu o despacho de
encaminhamento às fls. 242, nos seguintes termos, literalmente:
Presente processo foi corrigido no Siefweb, data de solicitação de juntada do recurso
voluntário do contribuinte ao CARF foi no dia 21/09/2018, fls. 115. Retorno o processo
ao CARF para continuidade da análise do recurso. (destaque não original)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

O Termo de Solicitada de Juntada às fls. 115 também comprova que o recurso
voluntário foi interposto na data de 21/09/2018 e não na data de 10/09/2018, conforme constou
equivocadamente do despacho da DRF às fls. 211.
Assim, levando-se em conta o equívoco da DRF e sua correção, mediante o
despacho às fls. 242, e, ainda, o Termo de Solicitação de Juntada às fls. 115, passemos à análise
da tempestividade do recurso voluntário.
O Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que trata do processo administrativo fiscal,
assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Do exame dos autos, verificamos que o contribuinte foi intimado da decisão
recorrida na data de 13/08/2018, conforme prova o “AR” de sua remessa postal às fls. 210. Já o
recurso voluntário foi apresentado em 21/09/2018, conforme prova o Termo de Solicitação
Juntada às fls. 115 e despacho às fls. 242.
Como a intimação da decisão da DRJ ocorreu em 13/08/2018, numa segunda-
feira, o prazo limite de 30 (trinta dias) de que o contribuinte dispunha para a interposição do
recurso voluntário se iniciou no dia 14/08/2018 e expirou em 12/09/2018, numa quarta-feira.
Contudo, o recurso foi apresentado em 21/09/2018, nove dias depois do prazo limite.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 249
DF CARF MF
Original